Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704162-65.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A APELADO: JOSE ARNALDO BEZERRA LIMA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCATIS XIII S/A em face de sentença de ID 74039358 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Preparo recolhido conforme ID 74039560. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa, a parte apelante não se manifestou conforme certidão de ID 74782642. É o relatório. DECIDO. Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade ativa da apelante. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública e que pode ser analisada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. No caso dos autos, requerida a habilitação, a apelante não comprovou a cessão de crédito, razão pela qual teve o pedido de ingresso no feito foi indeferido. Sobre o tema leciona Cândido Rangel Dinamarco: Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, 4a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, v. II, p. 306) Na hipótese em exame, não está presente a pertinência subjetiva da apelante que sequer demonstrou a cessão de crédito capaz de justificar sua intervenção no feito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. No plano processual, a cessão de crédito pode suscitar duas possibilidades no contexto da ação de busca e apreensão: se ocorreu antes do ajuizamento, o cedente não pode ser considerado parte ilegítima para a causa; se ocorreu depois do ajuizamento, pode ser cogitada a sucessão processual prevista no artigo 42 do Código de Processo Civil de 1973. II. Se a cessão de crédito operou-se depois do ingresso da ação de busca e apreensão, a sucessão do cedente pelo cessionário na relação processual pressupõe a prova da cessão de crédito, alitigiosidade do direito alienado e o consentimento da parte contrária. III. Sem a prova da efetividade da cessão de crédito não se pode admitir o ingresso do cessionário na relação processual em substituição ao cedente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 969083, 20160020026777AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2016, publicado no DJe: 06/10/2016.) Assim, necessário constatar a ilegitimidade ativa da apelante, não sendo possível conhecer do recurso interposto. Nesse passo, uma vez verificada a inadmissibilidade do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ilegitimidade ativa da parte apelante. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025 12:58:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador